Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706649-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: AUDISIO DIAS GALVAO DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora